Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUTOS RECEBIDOS POR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OUTRA JURISDIÇÃO. INDEVIDA ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO PROCESSO POR DISCORDÂNCIA DO JUÍZO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA DECLINATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1 – Incabível ao magistrado de jurisdição de mesma envergadura, ao receber o processo a ele redistribuído em cumprimento a decisão de declínio de competência, determinar a restituição dos autos por não concordar com os fundamentos da decisão.
2 – À hipótese o Código de Processo Civil previu instrumento adequado, qual seja o Conflito Negativo de Competência.
3 – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO.